Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DA PROVA DOCUMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES E INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ-FÉ DO RECORRIDO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA ACOLHER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.

1. A juntada extemporânea de documentos pressupõe a configuração de uma das situações excepcionais previstas no art. 435 do CPC, à míngua do que inviável o conhecimento e a valoração da prova.

2. Estabelecidos entre as partes dois contratos de locação de equipamentos e não demonstrada a devolução dos equipamentos relativos a um desses contratos, impõe-se a condenação do locatário a título de indenização respectiva.

3. Os encargos de mora decorrem automaticamente do inadimplemento contratual, incidindo correção monetária e juros desde o vencimento das parcelas até a satisfação do crédito.

4. Inexistentes elementos que caracterizem litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, a atuação processual do recorrido não desborda do mero exercício do direito de defesa, que não implica qualquer consequência negativa a quem assim procede.

5. Ausente qualquer peculiaridade que enseje a elevação do percentual, correta a sentença que fixa os honorários sucumbenciais no mínimo legal, especialmente diante da circunstância, admitida pela própria parte, de que documentos relevantes ao deslinde da controvérsia deixaram de ser juntados no momento oportuno, o que revela baixo grau de zelo profissional (art. 85, § 2o, I, do CPC) e questionável qualidade do trabalho realizado pelo advogado (art. 85, § 2o, IV, do CPC).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Encargos sucumbenciais redimensionados.